Tribunal: TJDFT
Processo: 0006287-32.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Crime militar. Extravio culposo de arma de fogo da corporação. Desclassificação para peculato culposo. Ressarcimento ao erário.
1 - Na conduta do militar em contribuir culposamente para o extravio de arma de fogo e munições da corporação militar há crime culposo de desaparecimento, consunção ou extravio, previsto no art. 265 c/c art. 266 do CPM, e não peculato culposo, de que trata o art. 303, § 3o, do CPM.
2 – O ressarcimento ao erário do valor equivalente ao artefato extraviado não é causa de extinção da punibilidade do crime do art. 265 c/c art. 266 do CPM.
3 - Apelação do MP provida. Não provida a do réu.